Tribunal: TJES
Processo: 5019091-21.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019091-21.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GUTO VEICULOS EIRELI

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pela impetrante contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, incisos I e VI, do CPC, indeferiu liminarmente a petição inicial e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita e ausência de teratologia no ato judicial impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal que rejeitou alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se a decisão judicial impugnada apresenta ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar o manejo excepcional do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança não se presta a substituir recurso próprio nem a reexaminar matéria fático-probatória ou valoração de provas, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 267 do STF.

4. A impetração foi manejada contra acórdão de Turma Recursal passível de impugnação por via recursal adequada, ainda que sem efeito suspensivo automático, o que afasta o cabimento do
writ
.

5. A utilização do mandado de segurança contra ato judicial somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, quando evidenciada teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6. As instâncias do Juizado Especial concluíram, de forma fundamentada, pela suficiência das provas documentais produzidas e pela desnecessidade de prova pericial, inserindo-se tal juízo no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado.

7. A controvérsia deduzida pela impetrante agravante revela inconformismo com o mérito da decisão e com a valoração das provas, e não vício de competência apto a justificar o controle excepcional por mandado de segurança.

8. O acolhimento da pretensão implicaria indevida transformação do Tribunal de Justiça em instância revisora dos julgados das Turmas Recursais, em afronta ao microssistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo recursal contra acórdão de Turma Recursal passível de impugnação por recurso próprio. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente se admite em hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. 3. A decisão que reconhece a competência do Juizado Especial Cível com base na suficiência das provas documentais e na desnecessidade de perícia insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
Guto Veículos Eireli-EPP
contra a r. decisão monocrática
(ID 16944691)
que, na forma do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I e VI, do CPC, indeferiu liminarmente a petição inicial e denegou a segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em razão da
inadequação da via eleita e da ausência de teratologia na decisão judicial impugnada.

A decisão agravada assentou-se na premissa de que o
mandamus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou para o reexame de provas, salvo em casos de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, o que não se verificou na espécie.

Em suas razões, a pessoa jurídica impetrante agravante insiste na tese de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível devido à complexidade da causa e à necessidade de perícia técnica, alegando que o acórdão impugnado violou direito líquido e certo ao ratificar a sentença baseada em provas documentais supostamente insuficientes.

Em que pese o louvável esforço da recorrente, após reapreciar a matéria em conjunto com os fundamentos do recurso e as contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo,
mantenho a conclusão de indeferimento da inicial
, pois o principal argumento que embasou a interposição deste recurso já foi objeto de análise na decisão objurgada, oportunidade em que explicitei que o mandado de segurança foi utilizado indevidamente na tentativa de afastar a competência do Juizado Especial, o que justifica a manutenção da decisão monocrática que, liminarmente, denegou a segurança, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do CPC/2015, c/c o arts. 6º, § 5º, e 10, ambos da Lei nº 12.016/2009, nos termos do disposto no art. 1.046, § 4º, do CPC/2015.

Depreende-se das provas pré-constituídas deste
mandamus
que Márcia Mendes Monteiro ajuizou Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (processo nº 5002642-29.2024.8.08.0030) em desfavor da empresa Guto Veículos EIRELI EPP (ora impetrante), perante o 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, alegando ter adquirido um veículo usado (VW Amarok) da referida pessoa jurídica e, após aproximadamente 10 (dez) meses de uso, ao tentar trocar o automóvel, foram identificados supostos vícios ocultos, incluindo defeitos mecânicos, desgaste excessivo de peças, adulteração do catalisador e alteração de software (“remap”).

No rito sumaríssimo, a empresa Guto Veículos apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. A tese defensiva centrou-se na complexidade da causa (art. 98, inciso I, da CF/88, e arts. 3º e 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95), que exigiria a produção de prova pericial técnica (engenharia mecânica) para determinar se os problemas decorriam de vícios preexistentes à venda ou do desgaste natural/mau uso pela consumidora.

O juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou a preliminar, sob o fundamento de que “as provas nos autos são suficientes”, e proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, o que ensejou a interposição de Recurso Inominado pela empresa requerida, no qual reiterou a tese da incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, tendo a Segunda Turma Recursal da Capital negado provimento àquela impugnação, reforçando o entendimento pela competência da justiça especializada para processar e julgar o feito.

Diante deste cenário, a pessoa jurídica requerida naquele feito impetrou o presente mandado de segurança, alegando que o acórdão da Turma Recursal, lavrado poucos dias atrás, configura ato coator ao usurpar a competência da Justiça Comum e violar seu direito líquido e certo à ampla defesa, dada a impossibilidade de produção da prova pericial complexa, indispensável ao deslinde da causa, no rito dos Juizados Especiais.

A despeito dos argumentos expostos pel
a
impetrante
agravante
, verifica-se, de plano, que
o mandado de segurança foi
indevidamente utilizado
para contestar o acórdão indicado como ato coator, na medida em que
manejado como sucedâneo recursal
, o que é estritamente vedado pelo art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009,
que positivou a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal
.

O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, mas não pode ser convolado em sucedâneo recursal universal, sob pena de desvirtuar sua finalidade constitucional.
Por isso, a
utilização do
writ
contra atos judiciais é medida estritamente excepcional, regida por balizas rigorosas. A Lei nº 12.016/2009 (art. 5º, inciso II) e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula nº 267, são taxativas ao vedar a impetração contra ato judicial passível de recurso
com efeito suspensivo
,
ainda que o objetivo seja o controle de competência dos Juizados Especiais.

No caso, a impetrante agravante volta-se contra um acórdão lavrado por Turma Recursal, que rejeitou a questão prejudicial de incompetência absoluta dos Juizados Especiais e manteve a sentença de mérito, desafiando, em tese, a interposição de Recurso Extraordinário, ao qual, em circunstâncias excepcionais, pode ser atribuído efeito suspensivo, na forma do art. 1.029, § 5º, do CPC. O
mandamus
, portanto, não pode ser admitido contra decisão recorrível, ainda que o efeito suspensivo não seja automático, configurando-se nítida tentativa de utilização do remédio constitucional como substitutivo do recurso cabível, o que desnatura a sua essência constitucional.

Em se tratando de ato judicial, a via normal de impugnação é pelo uso dos recursos compatíveis, pois o mandado de segurança é ação e sobretudo garantia constitucional de proteção a direito líquido e certo contra ato arbitrário e ilegal de autoridade administrativa.

Ainda que se entendesse que a matéria questionada – incompetência absoluta dos Juizados Especiais – não fosse passível de ser impugnada por recurso a que se possa atribuir efeito suspensivo, o cabimento do mandado de segurança passaria pela aferição, no caso concreto, da constatação, de plano, de eventual prolação de decisão teratológica, ilegal ou abusiva, ou capaz de causar lesão grave de difícil ou incerta reparação.

Isto porque, a despeito deste
mandamus
ter sido impetrado antes do trânsito em julgado do acórdão questionado (art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009) e a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitir, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça contra acórdão de Turma Recursal, mesmo que transitado em julgado, para possibilitar, exclusivamente, o controle da competência dos Juizados Especiais, vedado o exame do mérito do processo subjacente, afastando a incidência da Súmula nº 376 do Tribunal da Cidadania
1
, como o acórdão objurgado enfrentou expressamente a alegação de incompetência do Juizado Especial feita pela impetrante naquele processo, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou sua jurisprudência no sentido que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcionalíssima, cabível apenas nos casos em que a decisão impugnada possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia.

Nesse sentido, tem orientado que
“O mandado de segurança somente pode ser impetrado contra ato judicial quando evidenciado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida”
(RMS n. 76.688/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025, STJ) e que
“O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra decisões judiciais que possuem recurso próprio previsto no ordenamento jurídico, sendo ele admitido somente contra ato judicial em hipóteses absolutamente excepcionais, quando presentes flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não verificadas quaisquer situações de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada, impõe-se o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, à luz do disposto no art. 10 da Lei n. 12.016/2009”
(RMS n. 76.603/RR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, STJ).

Assim, o cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial depende, além da irrecorribilidade deste, de a decisão encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Não é qualquer decisão judicial, portanto, que pode ser atacada pela via mandamental, uma vez que o
mandamus
não deve ser aceito como sucedâneo recursal, exigindo-se, assim, que o ato seja (i) irrecorrível (Súmula nº 267 do STF) e (ii) manifestamente ilegal, teratológico ou proferido com abuso de poder.

Na hipótese, a impetrante agravante utiliza-se inadvertidamente do mandado de segurança para desafiar o conteúdo de 02 (duas) manifestações judiciais: a sentença proferida pelo magistrado do Juizado Especial Cível e o acórdão lavrado pela Turma Recursal que a ratificou. Busca, com isso, transformar esta egrégia Corte de Justiça em indevida instância revisora dos atos do microssistema dos Juizados Especiais, o que não se pode admitir.

Verifica-se que não se trata de pronunciamento judicial que afastou liminarmente a competência do Juizado Especial, mas, na verdade, de processo que tramitou normalmente no 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares-ES. Naquele feito, após regular instrução, culminou-se na prolação de sentença que reafirmou a competência da justiça especializada, ao concluir pela desnecessidade de produção de prova pericial para a elucidação da causa, afastando, por conseguinte, a alegada complexidade que atrairia a competência da Justiça Comum. Tal entendimento foi posteriormente ratificado, com o desprovimento do recurso inominado, pela Turma Recursal, sendo este o acórdão atacado no presente
mandamus
.

Dessa forma, as instâncias ordinárias do Juizado Especial Cível concluíram que as provas documentais (laudos de oficina e orçamentos) do processo proposto em desfavor da impetrante eram suficientes para o deslinde da controvérsia, razão pela qual seria desnecessária a produção de prova pericial, o que se insere no âmbito da livre convicção motivada dos magistrados condutores do feito (primeiro grau e Turma Recursal). Inexiste teratologia ou abuso de direito flagrante em tal conclusão que evidencie o direito líquido e certo da impetrante agravante à produção da perícia, tratando-se, em verdade, de inconformismo quanto à valoração probatória, matéria incabível de reexame na via estreita do mandado de segurança.

A insurgência da impetrante agravante revela nítido caráter de irresignação contra o mérito da decisão e a valoração das provas, e não uma questão puramente de competência. A Turma Recursal, ao analisar o caso, concluiu que o acervo probatório existente (laudos de oficina, orçamentos, vídeos) era suficiente para o deslinde da controvérsia sobre os vícios no veículo, tornando despicienda a produção de prova pericial complexa.

Essa conclusão insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado e de seu poder-dever de instrução. Como destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabe ao juiz natural da causa – e, em grau de recurso, à Turma Recursal – aferir a necessidade ou não de dilação probatória técnica. Se o julgador considerou os elementos existentes aptos à elucidação da verdade real, o indeferimento da perícia ou o reconhecimento da competência do JEC não configura, por si só, ato ilegal ou abusivo.

Acolher a tese da agravante implicaria transformar este Tribunal de Justiça em uma “terceira instância” para reavaliar se a prova documental era ou não suficiente, o que desvirtuaria a celeridade e a informalidade que regem a Lei nº 9.099/95. Nesse caminho, não há teratologia no reconhecimento da competência dos Juizados Especiais, pois a aferição da suficiência probatória e a decisão sobre a necessidade, ou não, de produção de prova pericial para a elucidação dos fatos estão inseridas no âmbito do livre convencimento motivado dos magistrados condutores do feito.

A mera divergência com os fundamentos jurídicos adotados pelo acórdão lavrado pela Turma Recursal, que se encontra adequadamente fundamentado, não configura teratologia. A impetrante, em verdade, procura demonstrar a incorreção dos fundamentos jurídicos do ato impugnado, buscando a reapreciação de matéria de natureza jurisdicional, finalidade para a qual o
mandamus
não se presta.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a impetração para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais, tal via não serve como instrumento para reformar a conclusão da Turma Recursal que, de forma escorreita e fundamentada, analisou a questão prejudicial e reconheceu a competência do Juizado Especial por concluir pela desnecessidade de produção de prova pericial.

Em hipóteses extremamente semelhantes, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de confirmar pronunciamentos de egrégios Tribunais pátrios que indeferiram liminarmente mandados de segurança impetrados contra acórdãos de Turma Recursal que rejeitaram a alegação de incompetência do Juizado Especial, justamente pela dispensabilidade da produção de prova pericial para elucidação da causa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO II, DA LEI N. 12.016/2009 E DA SÚMULA N. 267 DO STF. PRECEDENTES. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO VERIFICADAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pela parte recorrente contra decisão do Juízo B da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, proferida nos autos do Recurso Cível n. 5009679-59.2016.4.04.7200, que rejeitou a alegação de incompetência absoluta dos juizados especiais para o julgamento da lide. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão singular que indeferiu a inicial do mandamus. 3. É firme a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal acerca do não cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. 4. No caso em exame, o presente mandamus foi impetrado contra decisão judicial exarada nos autos do Recurso Cível n. 5009679-59.2016.4.04.720, em trâmite perante o juízo da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, que rejeitou a alegação de incompetência absoluta dos juizados especiais para o julgamento da lide. 5. A jurisprudência consolidada nesta Corte firmou-se no sentido de que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcionalíssima, cabível somente nas hipóteses em que a decisão impugnada possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia, o que não se verifica na espécie.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 58.659/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025, STJ).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA RESPECTIVA TURMA RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA. SÚMULA Nº 267/STF. INCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Tendo as instâncias de cognição plena reconhecido, a partir do exame das circunstâncias fático-probatórias da demanda, a desnecessidade de produção de prova pericial e a ausência decomplexidade da causa, não há falar em incompetência do Juizado Especial para seu julgamento. Precedentes. 2. Nos termos da Súmula nº 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. A utilização da via do mandado de segurança contra decisão judicial é admitida apenas excepcionalmente, quando inequívoco se tratar de ato manifestamente ilegal e ou teratológico, o que não se verifica na hipótese vertente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 74.599/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025, STJ).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se o Juízo a quo entendeu ser necessária a realização de prova pericial complexa, que é incompatível com a tramitação do feito no Juizado Especial, caberia ao ora recorrente impugnar esse decisum por meio de recurso inominado, a fim de que a respectiva Turma Recursal deliberasse sobre a necessidade ou não da referida perícia, e, em consequência, sobre a própria competência do Juizado, e não impetrar mandado de segurança. 2. Tem incidência, na hipótese, o óbice da Súmula 267/STF, que estabelece o seguinte: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 65.305/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024, STJ).

Nesse contexto, não há razão para a utilização do mandado de segurança nesta oportunidade, já que serviria para substituir as formas impugnativas ordinárias e para combater decisão judicial não teratológica, até porque, ainda que se vislumbrasse a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde do processo originário, tal circunstância poderia não ser capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais, que admite a produção de determinadas prova técnica (art. 35 da Lei nº 9.099/95), evidenciando a absoluta vedação ao manejo do
mandamus
diante da inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado.

As instâncias ordinárias especializadas concluíram que as provas documentais já coligidas eram aptas a formar sua convicção, dispensando a perícia. O inconformismo da impetrante agravante quanto a esta conclusão – que, em essência, diz respeito à valoração da prova – não configura erro grosseiro ou abuso de direito, mas mera discordância com o resultado do julgamento. Fica evidenciado que a presente via está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir a análise probatória, transformando esta egrégia Corte em indevida instância revisora dos atos do microssistema dos Juizados Especiais.

Permitir a impetração neste cenário seria banalizar o instituto e transformá-lo em uma instância revisora universal contra acórdãos de órgãos colegiados, gerando uma discussão renovada estéril, infinita e inútil, conforme tem sido reconhecido pelos egrégios Tribunais pátrios em hipóteses similares, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Ceará em face de Decisão Monocrática que inadmitiu o Mandado de Segurança, indeferindo liminarmente a inicial, na forma do art. 10 da Lei 12.016/09, e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV do CPC.
2 - O manejo do remédio constitucional contra ato judicial só é admitido em caráter excepcional, quando não houver recurso cabível com efeito suspensivo (art. 5º da Lei nº 12 .0106/2009). Assim, não é possível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal em face do ato judicial em questão, ressalvada a excepcional hipótese de restar configurada teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não restou demonstrado nos autos. 3 - Com efeito, não sendo o caso de decisão irrecorrível, fora do limite razoável ou capaz de causar lesão ao direito líquido e certo, mostra-se inadmissível a via mandamental, nos termos da Súmula nº 267 do STF, in verbis: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
4 - Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. (TJCE - Agravo Interno Cível: 0626634-44.2020.8.06.0000 Fortaleza, Relator: Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2024).

Mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal do Colégio Recursal. Ato judicial passível de recurso. Súmula 267 do STF. Inadmissão como sucedâneo recursal universal. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito.
(TJSP - Mandado de Segurança Cível: 01117140520248269061 Sorocaba, Relator.: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 16/08/2024, 7º Grupo de Turmas - Colégio Recursal, Data de Publicação: 16/08/2024).

Impõe-se, portanto, a
manutenção da decisão monocrática que
deneg
ou
a segurança
, com a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão do não cabimento da impetração do
mandamus
, vez que ausente a teratologia, a ilegalidade flagrante ou o abuso de poder, e tratando-se de ato judicial passível de recurso próprio.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, c/c o arts. 6º, § 5º, e 10, ambos da Lei nº 12.016/2009, denegou, liminarmente, o mandado de segurança, diante do não cabimento desta via para combater a decisão judicial proferida pela autoridade coatora.

É como voto.

1
Súmula nº 376 do STJ – Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.